Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO SAÚDE. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença, razão que o pedido não comporta apreciação.
2. No caso dos autos o autor pretende que o plano de saúde forneça órtese para correção de plagiocefalia posicional.
2.1. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Ademais, é expressamente excluída da cobertura do contrato de plano de saúde de que o autor é beneficiário. Precedentes.
3. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.